Tribunal: TJSP
Processo: 2277147-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES ACUMULADAS – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a multa cominatória fixada em R$ 70.230,02 – Pretensão de exclusão ou redução da penalidade – Descabimento – Executada que foi pessoalmente intimada para fornecer o medicamento "Thyrogen" em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00,

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES ACUMULADAS – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a multa cominatória fixada em R$ 70.230,02 – Pretensão de exclusão ou redução da penalidade – Descabimento – Executada que foi pessoalmente intimada para fornecer o medicamento "Thyrogen" em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 30 dias – Descumprimento injustificado da ordem judicial, com fornecimento do medicamento quase um ano após a determinação – Comprovação nos autos, de reiterada postulação da autora para que o medicamento fosse encaminhado ao laboratório para a realização do exame prescrito - Impugnação ao cumprimento de sentença que se limitou a postular a redução das astreintes, sem demonstrar o cumprimento da obrigação ou justificar a impossibilidade de fazê-lo - Multa fixada em valor proporcional e razoável, observada a capacidade econômica da agravante e a finalidade coercitiva da medida – Valor que apenas se avolumou em razão da resistência injustificada da própria executada em cumprir a ordem judicial – Possibilidade de incidência de correção monetária, como mera recomposição do valor da moeda – Precedentes do Col. STJ e deste E. TJSP – Recurso não conhecido quanto aos juros moratórios, pois a decisão agravada já havia afastado sua incidência – Decisão mantida – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.